Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010145-87.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP - CNPJ: 04.766.785/0001-69 (AGRAVADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - CPF: 286.685.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária em mandado de segurança, por estar a sentença fundamentada no tema 986 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ii) são aplicáveis os efeitos da modulação do tema 986 do STJ ao presente caso.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma pleiteada.

4. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão agravada, que não conheceu a remessa necessária por estar a sentença fundada em tese estabelecida sob a sistemática de recursos repetitivos, em aplicação subsidiária do art. 496, §4o, II, do CPC.

5. A multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 496, §4o, II; art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos da remessa necessária n. 0010145-87.2015.8.11.0041, deixou de conhecer da remessa necessária, por estar a sentença sedimentada no tema 986 do c. STJ.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que “
a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, pois a liminar deferida foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, instaurado perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, antes do julgamento do Tema 986 pelo STJ
”.

Afirma que “
a liminar deferida nos presentes autos deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema 986/STJ, e assim não pode ser considerada ‘vigente’ para fins de aplicação da modulação prevista no julgamento
”.

Requer a reforma da decisão monocrática proferida, com o provimento do recurso para “
para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto
”.

Contrarrazões no Id. 286769398, em que a parte agravada arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, bem como a necessidade de aplicação da multa por interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos da remessa necessária n. 0010145-87.2015.8.11.0041, não conheceu da remessa necessária, por estar a sentença sedimentada no tema 986 do c. STJ.

Em sede preliminar, a parte agravada arguiu pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Pois bem.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se essencialmente na possibilidade de aplicação subsidiária do art. 496, §4o, II, do CPC, ao procedimento do mandado de segurança, reconhecendo a dispensabilidade da remessa necessária quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, como se vê:

“Delineado esse cenário, em uma interpretação sistemática das legislações, deve ser aplicado o regramento do Código de Processo Civil para o não conhecimento da remessa necessária prevista no § 1o do artigo 14 da Lei n. 12.016/2009, sobretudo quando o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está respaldado por precedente de observância obrigatória.

Nesse sentido, há julgados do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

‘REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOMEAÇÃO IMEDIATA – TEMAS 161 E 784 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RECURSO DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 496, DO CPC – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA –
REEXAME NÃO CONHECIDO. 1. NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS DE PROCEDÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM DESFAVOR DO ESTADO, QUANDO ESTIVER FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 4o, INC. II, DO CPC.’
(TJMT, N.U. 1023815-54.2022.8.11.0002, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 07/11/2023, Data de Publicação: 16/11/2023). [sem destaque no original]

‘REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4o EM MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO. 1. [...] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.’ (TJMT, NU. 1012246-41.2019.811.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data de Publicação: 17/11/2021). [sem destaque no original]”
.
(Id. 279455372) [grifo no original].

Percebe-se que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente este fundamento central da decisão agravada. Em nenhum momento o agravante contestou a tese jurídica adotada quanto à aplicabilidade subsidiária do art. 496, §4o, do CPC ao procedimento do mandado de segurança, tampouco questionou a interpretação dada ao dispositivo legal no caso.

Ao contrário, o agravante direciona toda sua argumentação para questão diversa, concernente ao mérito da ação mandamental, qual seja, a aplicabilidade ou não da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ ao caso, em razão da suposta suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

Ocorre que tais argumentos não dizem respeito ao fundamento utilizado para o não conhecimento da remessa necessária, tratando-se de discussão relativa ao mérito do
writ
, que somente seria pertinente caso a remessa necessária fosse conhecida e apreciada.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos como o do presente:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA
- DECISÃO MANTIDA -

DESPROVIMENTO.

Ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida impositiva”.

(TJMT, N.U 0011114-35.2009.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)
[sem destaque no original]

“[...]

Ofende ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada, quando o agravo de instrumento não as contêm, devendo o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, III, CPC
”.

(TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
. [sem destaque no original].

Por fim, quanto ao requerimento apresentado pela parte ora agravada para aplicação da multa de que trata o §4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, tenho que não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir no caso concreto se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório, o que não restou identificado na espécie, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025